Tribunal: TJDFT
Processo: 0732227-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO À CONTRAVENÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. ANALOGIA “IN BONAM PARTEM”. RECURSO PROVIDO.
1. Indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno) ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. A omissão do termo contravenções penais no Decreto não pode ser interpretada “in malam partem”, haja vista que o intuito do Decreto Presidencial foi de extinguir as penas dos delitos apenados com penas não superiores a 5 (cinco) anos, o que incluiria, ainda que implicitamente, as contravenções penais, e não apenas os crimes.
3. Na hipótese, deve-se aplicar a interpretação mais benéfica ao apenado, sob pena de violar o princípio da proporcionalidade ao tratar de forma mais severa aquele que cometeu ilícito mais brando, como a contravenção penal.
4. Recurso provido.